Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANETE PEREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de exibição de documento. Na origem, processa-se embargos à execução ajuizados pelos agravantes em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O BANCO SANTANDER ajuizou execução por quantia certa lastreada em “Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida” emitida pelos devedores. Nos embargos à execução, os devedores alegaram que haveria outra execução ajuizada pelo credor e relativa à dívida que deu origem à atual cédula, havendo, portanto, duplicidade de cobrança. Na fase de especificação de provas, os embargantes requereram a intimação do credor para exibir o contrato de abertura de conta-corrente e os respectivos extratos de todo o período. O juízo indeferiu tal pedido, sob o pálio de que a exigibilidade, certeza e liquidez do crédito independem da apresentação dos respectivos documentos. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que é seu ônus apontar o excesso de execução e do qual somente poderiam se desincumbir caso fossem apresentados os documentos. Teceram considerações acerca da obrigação do Banco em exibir o contrato e extratos, por se tratar de documentos comuns à parte e que estariam em seu poder. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão. Preparo regular sob ID 52206735. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO a intimação do embargado para juntada de documentos, eis que a exigibilidade do crédito, a sua certeza e liquidez independe da apresentação dos documentos solicitados pela parte embargante. O feito se encontra pronto para julgamento razão pela qual REJEITO a possibilidade de dilação probatória. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não depende da apresentação dos documentos solicitados. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a alegar que precisariam dos documentos para calcular o excesso de execução e que somente o banco teria como exibi-los. Contudo, olvidaram de impugnar o fundamento da decisão de que os documentos pretendidos são dispensáveis para a comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator